Tribunal: TJDFT
Processo: 0714830-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B, §2o). A defesa busca a impronúncia do réu, o afastamento das qualificadoras e a exclusão do crime conexo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria que autorizam a pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras devem ser afastadas por manifesta improcedência; e (iii) determinar se há justa causa para manter a imputação do crime conexo de corrupção de menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo fundado de admissibilidade da acusação, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, sem necessidade de certeza, conforme preceitua o art. 413 do CPP.
4. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, depoimentos testemunhais, imagens de câmeras de segurança e elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e judicial, é suficiente para indicar a possível participação do recorrente na empreitada homicida, especialmente pelo liame com o executor, a condução do veículo utilizado no crime e a fuga conjunta.
5. As qualificadoras do motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em indícios presentes nos autos e não se revelam manifestamente improcedentes, devendo, por isso, ser submetidas ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.
6. Havendo prova da materialidade e indícios mínimos de autoria também em relação ao crime de corrupção de menores, e considerando o contexto de induzimento e facilitação da prática delitiva por parte do adulto, impõe-se a remessa da apuração ao Conselho de Sentença.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.